Tribunal: TJES
Processo: 0006055-61.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006055-61.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
APELANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
RELATOR(A):
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS
–
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA – ELEVADOR – CONSTANTES CHAMADOS – DANO MATERIAL E MORAL EVIDENCIADO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Caso concreto em que restou comprovado pela parte autora os sucessivos defeitos no elevador, frustrando, deste modo, a legítima expectativa daquele que contratou a assistência técnica preventiva do fabricante, sendo necessária a reparação material e moral.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006055-61.2021.8.08.0024

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

APELADO: JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

em face da r. sentença de fls. 129/144, integrada no ID 5329750, que, nos autos da
ação de reparação por danos materiais e morais
ajuizada por
J
O
Ã
O BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 11.522,88 (onze mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), com juros e atualização monetária a partir do efetivo desembolso e de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado a contar do arbitramento.

Em suas razões recursais (ID 5329752), o recorrente aduz, em síntese, que (i) todo equipamento eletromecânico pode apresentar alguma intercorrência, sem que isso configure falha na prestação dos serviços de manutenção; (ii) os serviços contratados foram devidamente prestados, como provado pela prova documental e testemunhal, sendo impossível ser condenada à devolução de valores relativos aos serviços prestados; (iii) não restou comprovado o dano moral e, subsidiariamente, que o valor fixado a esse título é exorbitante; e (iv) houve sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas no ID 5329756.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Cuida-se de
ação de reparação por danos materiais e morais
ajuizada por
J
O
Ã
O BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
em face de
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
, na qual, alega, em apertada síntese, que adquiriu junto à demandada um elevador comercial novo modelo EEL 1507150 para o seu prédio comercial, no ano de 2008.

Nesse passo, informa que, conforme exigido pela própria demandada, cuidou de contratar a assistência técnica autorizada pela fabricante e vendedora, cujo contrato perdurou até 14/07/2020, data na qual o rescindiu motivadamente.

Aduz, ainda, que referido modelo de elevador sempre apresentou muitos defeitos, principalmente quando expirou a garantia, sendo que esses defeitos se apresentavam após as visitas técnicas, onerando excessivamente o demandante.

Além disso, esclarece que a requerida realizou cobranças totalmente indevidas, de altos valores, sem a devida prestação de serviços, cobrando inclusive por peças na garantia.

Nessa conjuntura, destaca que pagou dois parcelamentos de peças, que não sabe quais são e se realmente foram trocadas, pois ainda estavam na garantia, assim como pelo fato de ter havido o cancelamento de proposta. Apesar disso, aponta que das peças trocadas, todas foram pagas e que não se encontra em dívida em face daquele.

Diante desse quadro, por não ter mais confiança na empresa demandada, tendo em vista a ausência de boa-fé e a falha na prestação de serviços, requereu (i) a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; (ii) a condenação da demandada ao pagamento de R$ 23.045,76 (vinte e três mil quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos) referente à restituição em dobro dos valores pagos na manutenção preventiva do elevador, a título de danos materiais, ou sucessivamente, o pagamento de R$ 11.522,88 (onze mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) pela manutenção preventiva, R$ 1.538,04 (um mil quinhentos e trinta e oito reais e quatro centavos) pela restituição da placa que não fora devidamente instalada e ainda, R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) referente a “
serv. não tenic.
” cobrado durante o contrato.

Após regular tramitação dos autos, sobreveio a sentença que julgou parcelamento procedente o pedido autoral.

Foi justamente contra este pronunciamento que o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, em que pese o esforço argumentativo do apelante, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer que o serviço contratado não foi devidamente prestado.

Isto porque restou comprovado pela parte autora os sucessivos defeitos no elevador, frustrando, deste modo, a legítima expectativa daquele que contratou a assistência técnica preventiva do fabricante.

Sob esse enfoque, calha acentuar que a prova testemunhal foi uníssona em afirmar que haviam diversos chamados da assistência técnica apesar da contratação de serviço para prevenir os defeitos no bem.

Assim, não há como deixar de reconhecer que a necessidade de constante reparos no elevador enseja também a responsabilidade do apelante pela caracterização dos danos morais.

Nessa toada de raciocínio, muito embora o dano moral, em hipóteses tais, não se configure
in re ipsa
, entendo que diante da casuística ora em apreço, em que o requerente contrata uma assistência técnica preventiva e mesmo assim o bem apresenta diversos vícios é patente o abalo extrapatrimonial sofrido.

É nítida, a meu sentir, a frustração do autor que, ao contratar a assistência técnica direto com o fabricante, tem expectativa de que não necessite constantemente acioná-la para reparar o bem, inclusive, com pessoas presas no seu interior.

Ao contrário do que se possa pensar, não se trata de pequeno problema, mas sim o suficiente a ensejar a inadequação do elevador, que impede a satisfatória utilização do bem, não sendo ônus do adquirente conviver com os problemas apresentados, nem ser submetido, por diversas vezes, a uma privação do bem adquirido.

Desta feita, faz
jus
o apelado ao recebimento de indenização por danos morais, pois não pode ser considerar o ocorrido como mero dissabor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 959.780/ES, sistematizou, com base no critério da equidade e da razoabilidade, determinados parâmetros judiciais para se alcançar um valor pecuniário justo a reparar o prejuízo moral sofrido em cada caso concreto, senão vejamos:

“(...) Tentando-se proceder a uma sistematização dos critérios mais utilizados pela jurisprudência para o arbitramento da indenização por prejuízos extrapatrimoniais, destacam-se, atualmente, as circunstâncias do evento danoso e o interesse jurídico lesado, que serão analisados a seguir. (...) No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção individualizadora, têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes envolvidas. (...)”

(REsp 959780/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 06/05/2011).

Consubstanciado no julgado supra, inserido no Informativo de Jurisprudência n.º 470, o exame do
quantum
a ser indenizado pela perda extrapatrimonial sofrida deve ponderar, em especial, a gravidade do fato; a intensidade do sofrimento da vítima; a culpabilidade do agressor; a condição econômica das partes; e a eventual culpa concorrente.

Na hipótese vertente, penso que a culpabilidade da empresa é evidenciada, porque restou comprovado que contratou uma assistência preventiva mas o bem teve defeitos constantes.

A gravidade do fato e a intensidade do sofrimento são medidas pelo senso comum que impõe a conclusão de que o sofrimento pelo qual o requerente passou foi intenso, pois decorrente de desgastes emocionais sucessivos e contínuos.

E, por fim, ao analisar a condição econômica das partes, penso que a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo apto a reparar os danos sofridos pelo apelado.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADOR
. Sentença de procedência parcial. Afastadas as arguições de incompetência do Juízo e de inaplicabilidade do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR à hipótese. Cláusula de eleição de foro que, inserta em contrato de adesão e diante da natureza consumerista da relação travada entre as partes, é afastada. Parte autora, ora apelada, que ostenta a qualidade de consumidor intermediário no caso concreto.
Defeitos sucessivos apresentados no único elevador existente do local que culminaram com sua paralisação. Falha do serviço
. Art. 14 do CDC.
Dano material comprovado nos autos. Dano moral configurado.
Quantum
indenizatório que, fixado em R$ 10.000,00, estão em consonância com as peculiaridades da causa
. Acerto da sentença. Recurso a que se nega provimento.
(TJRJ; APL 0002592-89.2015.8.19.0065; Vassouras; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas; DORJ 16/10/2020; Pág. 596)

Por fim, o recorrente pretende o redimensionamento dos ônus sucumbenciais sob a alegação de que o requerente restou vencido em seu pedido de restituição em dobro dos danos materiais, o que, a meu ver corresponde à sucumbência mínima da parte autora, devendo, portanto ser mantida a sentença também quanto a este ponto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR